Tribunal: TJDFT
Processo: 0751408-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751408-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIENE MARIA VIEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO O Distrito Federal postula (id. 67870424) o cumprimento do acórdão (id. 25836184) transitado em julgado que condenou os agravantes-exequentes ao pagamento da multa de 1% do valor atualizada da causa, aplicada com fundamento no art. 1.021, §4o, do CPC, ao decidir pela manifesta improcedência do agravo interno interposto da decisão desta Relatoria que não conheceu do seu agravo de instrumento. Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao Distrito Federal, em 10 dias, sobre a competência do Tribunal para examinar o pleito em questão, diante do que dispõe o art. 516, inc. I e II, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 23 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora